Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008056-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 161.414.901-15 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão de ID no 119828194, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c Restituição de Crédito e Danos Morais no 1008056-81.2021.8.11.0003, movida em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, homologou o pedido de desistência e condenou a parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários.

Em suas razões de ID no119828196, a parte apelante aduz que pleiteou o benefício da assistência judiciária, no entanto, não foi analisado pelo Juízo
a quo
. Requer, assim, o provimento do recurso interposto, com a concessão do benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar o pedido de assistência judiciária pleiteado pela parte autora.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos o IRPF do ano de 2021, que demonstra que recebe o valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022